Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729302-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA FARIAS VERAS AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PHAMELLA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMANTHA FARIAS VERAS contra a decisão de ID 133265298 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos contra EDGAR ANTONIO TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua remuneração sofre desconto de vários empréstimos; que é hipossuficiente; que se mantém com auxílio de terceiros; que o fato de arcar com as custas causa prejuízo à sua subsistência. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Com base no contracheque de ID 133032916 (autos de origem), verifica-se que sua remuneração mensal líquida corresponde a R$ 9.346,20. Em relação às despesas, além dos gastos ordinários não revelarem sua hipossuficiência, nota-se que a parte agravante apresentou gastos de terceiros (a exemplo dos pagamentos de IDs 133034420 e 133034419, dos autos de origem), sem juntar os respectivos comprovantes de receitas e extratos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora